Tribunal: CARF
Processo: 12448.904810/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904810/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.418 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
DATAMEC SA SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos o Relator e o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que
votavam por converter o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto vencedor, o
Conselheiro Evandro Correa Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart- Relator
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904810/2015-51
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904810/2015-51

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório pleiteado pela
Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade (MI) e DRJ
2. O objeto da análise decorre de Declaração de Compensação (Dcomp) não
homologada, pois o valor recolhido teria sido integralmente alocado a débito de mesmo tributo e
período de apuração confessado pelo contribuinte, sendo o crédito inexistente.
3. Cientificado da decisão, a Contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade onde argumenta que: Apurou estimativa conforme Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a qual comprova pagamento a maior. O valor
recolhido foi informado ainda na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
Por lapso em seus registros contábeis, houve apresentação de informação equivocada, sendo que
não procedeu a devida retificação da DCTF, o que acarretou a decisão proferida. Assim, retificou
a DCTF para fazer constar o valor correto do tributo estimado através de balancete de suspensão;
Mero erro formal não pode justificar a não homologação das compensações realizadas. A
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é no sentido de que a
DCTF pode ser retificada após a ciência do despacho decisório. Prevalência do princípio da
verdade material; Para comprovar a existência do crédito junta como provas documentos
contábeis.
4. A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em
suma, o Órgão julgador entendeu que, apesar da Requerente ter apresentado a retificação da
declaração após o Despacho Decisório, haveria a possibilidade de analisa-lo, mas que caberia à
Contribuinte comprovar a existência do crédito. Em análise à apuração, haveria divergência.
5. Informam os julgadores que a alteração das retenções deveria ter sido
comprovada com o “detalhamento de sua composição e, por conseguinte,” dos “informes de
rendimentos das fontes pagadoras.”. Além disso, deveria ter sido entregue os respectivos
registros contábeis, entretanto, não trouxe qualquer documento relativo às retenções. Com base
na ausência de comprovação satisfatória, não entenderam haver certeza e liquidez no crédito
pleiteado.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904810/2015-51

II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) apurou crédito proveniente de pagamento a maior de
estimativa, com o qual se tentou compensar débito; b) a negativa da homologação se deu em
virtude de divergências entre os valores pagos e os valores reportados em sua DIPJ e DCTF; c) a
divergência decorre “da constituição de provisões para pagamento de dissídio e respectivo
encargos” [...] “consignadas nos registros contábeis da Recorrente”; d) houve comprovação do
crédito, mesmo não sendo assim entendido, o fisco poderia ter acessado o sistema da Receita,
com base na verdade material, de forma a confirmar as alegações da Recorrente; e) não há
fundamento para não reconhecer a força probatória da DIPJ; f) por lapso a Contribuinte lançou
valor equivocado na DCTF, e que não foi objeto de retificação antes do Despacho Decisório; g)
feita a retificação, após o Despacho, o que é lícito, deve o julgador administrativo se “desprender
de questões formais e enveredar todos os esforços no sentido de apurar se, de fato, o contribuinte
possui ou não crédito passível de compensação.”; h) reitera que lista de documentos juntado na
Manifestação de Inconformidade é suficiente para constatar que as alegações e declarações
correspondem à realidade dos fatos; i) junta agora documentos, de forma a comprovar a
existência do crédito; j) com base no Princípio da Verdade Material, não pode a administração
deixar de diligenciar, com o objetivo de esclarecer a situação; k) a legislação sustenta o direito
da Recorrente ao crédito. Ao final, requer o provimento do Recurso, para que seja reconhecido o
crédito pleiteado, bem como, seja homologada à compensação declarada. Alternativamente seja
convertido o julgamento em diligência.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904810/2015-51

IV. Comprovação do crédito
11. Conclui-se da análise dos Autos que o ponto central da discussão está na
comprovação da existência do crédito. Tal afirmação encontra respaldo no fato de que mesmo
que a decisão da DRJ tenha mencionado ser irregular a apresentação de retificadora depois do
Despacho Decisório, os julgadores procederam à análise dos documentos e dos argumentos na
Manifestação de Inconformidade. Por estar superada a questão do momento da apresentação da
retificadora, não deve ser ela analisada neste julgamento. O mesmo se aplica à força probatória
da DIPJ, a qual foi levada em conta na análise.
12. Quanto ao Princípio da Verdade Material, este certamente é aplicável ao
Processo Administrativo Fiscal. O referido Princípio, resumidamente, tem como fundamento o
fato de que a verdade real, ou seja, a dos fatos efetivamente ocorridos, se sobrepõe à verdade
processual, que diz respeito aos fatos indicados no processo, a qual pode se mostrar incompleta
ou equivocada. Contudo, o Princípio não tem o condão de alterar o ônus da prova. O lançamento
de informações equivocadas em declarações apresentadas pelo contribuinte demanda a
comprovação da origem do crédito, isto ocorre porque há incongruência de informações,
consequentemente se suprime a certeza e a liquidez do crédito. Para que estas características
sejam percebidas, não basta que sejam apenas as declarações retificadas, pois se houve erro uma
vez, o que impede que houvesse novamente? Assim, é necessário que se demonstre a origem do
crédito, com documentação contábil. Ao contribuinte incumbe esta tarefa, pois é ele quem está
alegando a existência do crédito, nos termos dos arts. 15 e seguintes do Dec. 70.235/72 e art.
373, I do CPC. Portanto, a Verdade Material não inverte o ônus da prova, mas impõe que elas
devam ser analisadas.
13. Voltando ao ponto central da questão, que é a sobre a comprovação do
crédito, a DRJ expressamente informou, em sua decisão, quais seriam os documentos que
poderiam comprovar a origem do valor creditório (fl. 296), bem como que as DARFs serviriam
apenas para comprovar o recolhimento, não servindo para demonstrar a existência de crédito (fl.
297).

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904810/2015-51

14. Mesmo com o apontamento expresso, a Contribuinte decidiu juntar apenas a
demonstração de apuração de IRPJ, de janeiro a junho de 2013 (Doc. 02, fl. 349); os
comprovantes de pagamento de IRPJ (Doc. 03, fls. 351-356); Período Lançamento PE621005, de
julho de 2013 (Doc. 04, fl. 358) e demonstração de apuração de IRPJ, de julho e agosto de 2013.
Mesmo aparente ser insuficiente tal documentação para comprovação, entende-se que a DRF
seria a mais competente para fazer uma análise mais acurada, de modo que, com base no
Princípio da Verdade Material e no art. 29 do Dec. 70.235/72, deve o julgamento ser convertido
em diligência.
V. Conclusão
15. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que, após a análise da documentação apresentada pelo Recorrente, a autoridade
fiscal possa emitir parecer sobre a existência ou não de crédito tributário em favor do Pleiteante.
Se for ainda o entendimento do agente fiscal, que este forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após o relatório, deve a
autoridade fiscal intimar o contribuinte, para que querendo se manifeste no prazo de trinta dias.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias, Redator designado.

Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos
tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.

A improcedência da Manifestação de Inconformidade firmou-se no ônus da prova
e na ausência de demonstração da liquidez e certeza do crédito tributário que a recorrente afirma
possuir, requisitos exigidos pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN – Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.418 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904810/2015-51

O cerne da questão, como destacado pelo Relator, que é a sobre a comprovação
do crédito. Ressalta-se que a DRJ expressamente informou, em sua decisão, quais seriam os
documentos que poderiam comprovar a origem do valor creditório bem como que os DARF
serviriam apenas para comprovar o recolhimento, não servindo para demonstrar a existência de
crédito.
Mesmo com a orientação expressa no Acórdão de 1a Instância, a Recorrente não
apresentou a documentação necessária e suficiente para comprovar a origem do valor creditório.
A documentação apresentada mostra-se insuficiente para a comprovação do
alegado crédito. Entende-se que caberia à recorrente trazer acostado a seu recurso os documentos
necessários para comprovar o alegado crédito, nos termos da decisão recorrida.
Observa-se que não há como aplicar, no presente caso, o princípio da verdade
material, pois a recorrente não trouxe, em nenhum momento processual, a documentação
comprobatório do alegado crédito tributário.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital